Tribunal: TJES
Processo: 5010465-81.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010465-81.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LIGIA VIANA ALVARINO

AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO VILLAGE TATIANA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO COLEGIADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INADMISSIBILIDADE MANIFESTA. MULTA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O recuso de agravo interno é cabível apenas em face de decisão monocrática, isto é, decisão unipessoal do Relator e não face a acórdão, naturalmente oriundo de julgamento colegiado. Inteligência do artigo 1.021 do CPC.

2. O manejo de agravo interno face a decisão colegiada revela erro crasso e inescusável, mostrando-se absolutamente inviável o conhecimento do recurso.

3. O manejo do presente recurso nos termos em que disposto, atrai, indubitavelmente, a regra sancionadora dos parágrafos 4º e 5º, do artigo 1.021, dado o grau manifesto de sua inadmissibilidade.

4. Recurso não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010465-81.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: LIGIA VIANA ALVARINO

AGRAVADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILLAGE TATIANA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de agravo interno interposto por
LIGIA VIANA ALVARINO
,
face a acórdão que negou provimento ao seu agravo de instrumento, mantendo decisão proferida no âmbito de ação de obrigação de fazer que lhe move o
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILLAGE TATIANA
,
que deferiu o pedido de
tutela de urgência vertido pelo Condomínio, determinando que a ora Agravante “(...)
se abstenha de desrespeitar a demarcação da vaga de garagem correspondente a unidade 401, do Ed. Village Tatiana, sob pena de multa diária que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para a hipótese do descumprimento da ordem judicial ora emanada
(...)”.

Ocorre que analisando os requisitos de admissibilidade recursal extrai-se que o presente recurso clara e manifestamente não merece ser conhecido, eis que não atende ao pressuposto recursal da adequação.

Isso se deve ao fato de que não há previsão legal para o manejo de qualquer espécie de agravo, tampouco o dito “interno”, face a decisão colegiada, como a que unanimemente negou provimento ao seu recurso de agravo de instrumento.

Veja-se que agravo interno, como resta já cediço, é cabível apenas em face de decisão monocrática, isto é, decisão unipessoal do Relator e não face a acórdão, naturalmente oriundo de julgamento colegiado, como no caso dos autos.

Diz o CPC.

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

O regimento interno desta Corte, não deixa dúvidas sobre as hipóteses de cabimento de agravo interno, que certamente não se enquadram no caso em tela, eis que limitada às decisões unipessoais.

“
Art. 201. Ressalvadas as exceções previstas neste Regimento, caberá agravo regimental, no praz
o
de cinco (05) dias, de decisão do Presidente, do Vice-Presidente, dos Presidentes de Câmara ou do Relator, que causar prejuízo ao direito da parte, nos seguintes termos:
(...)

Trata-se, portanto, de erro crasso e inescusável, mostrando-se absolutamente inviável o conhecimento de agravo manejado face a decisão colegiada.

Apenas a título ilustrativo, destaco precedentes há muito firmados em nossa Corte sobre o tema, cujo entendimento se mostra mesmo ineludível.

AGRAVO REGIMENTAL NA APELAÇÃO CÍVEL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO COLEGIADA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

1. O recorrente interpôs o presente recurso, com fulcro no art. 1.021, caput do CPC⁄2015, que é cabível contra decisões unipessoais do relator. Todavia, no caso concreto, este recurso foi interposto contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara Cível, o que demonstra, de modo flagrante, a sua inadequação.

2. Desse modo, conquanto observado o prazo legal para a interposição do recurso, é inegável a ocorrência de erro grosseiro no caso vertente, não possível a aplicação do princípio da fungibilidade.

3. Agravo não conhecido.

(TJES, Classe: Agravo Ap, 24030041867, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/07/2016, Data da Publicação no Diário: 26/07/2016).

AGRAVO REGIMENTAL NA APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR EX OFFICIO – RECURSO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA – AUSÊNCIA DE CABIMENTO – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O agravo regimental e o agravo interno são modalidades recursais incabíveis para a impugnação de decisão colegiada. Neste caso, o agravante além de confundir as referidas espécies recursais incorreu em erro grosseiro ao manejar recurso manifestamente inadmissível, dada a ausência de requisito intrínseco para sua interposição.

2. Preliminar ex officio acolhida. Recurso não conhecido.

(TJES, Classe: Agravo Regimental Ap, 21130087949, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/04/2016, Data da Publicação no Diário: 19/04/2016)

Destarte, dispenso maiores comentários, estando manifestamente obstaculizado o seguimento do recurso, eis que inviabilizado o seu conhecimento ante sua patente inadequação, condição que atrai a incidência da multa prevista no §4º, do artigo 1.201, do CPC/15.

Art. 1.021 (...)

§ 4
o
Quando o agravo interno for
declarado manifestamente inadmissível
ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada,
condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa
.

§ 5
o

A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4
o
, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

Sobre a “manifesta” inadmissibilidade do recurso, Daniel Amorim de Assumpção Neves apregoa que:

“
Entende-se por manifesta inadmissibilidade a ausência flagrante e indiscutível de um dos pressupostos de admissibilidade recursal, ou seja, um vício formal que se pode notar de plano, sem maiores dificuldades.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, JusPodivm, 2016. pág. 1710).

Ora, no caso dos autos não me parece haver dúvidas quanto ao grau manifesto da inadmissibilidade da irresignação recursal.

O próprio Superior Tribunal de Justiça, já sob a égide do CPC/2015, reconheceu como crasso o erro de tal espécie, a impor-se a multa do §4º, do seu art. 1.021:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. MULTA. ART. 1021, §§ 4º E 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.

1. Nos termos dos arts. 1.021 do Código de Processo Civil/2015 e 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, somente as decisões singulares são impugnáveis por agravo interno,
configurando erro grosseiro a interposição do recurso contra acórdão proferido por órgão colegiado.

2.
A caracterização de erro grosseiro
impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal e
reforça o caráter protelatório da insurgência, recomendando a aplicação da multa de 1% sobre o valor corrigido da causa, conforme preceitua o art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

3. Agravo interno não conhecido.

(AgInt no AgInt no AREsp 971.589/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 24/03/2017).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE FERIADO LOCAL. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS. INOCORRÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DOS PRAZOS RECURSAIS POSTERIORES. MINUTA DO AGRAVO INTERNO. DESATENDIMENTO DO ÔNUS DA DIALETICIDADE. CERNE DA CONTROVÉRSIA. APLICAÇÃO DA LEI DE LICITAÇÕES A CONCURSO PÚBLICO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAL. SÚMULA 284/STF. VERIFICAÇÃO "IN CONCRETO". AUTOMATIZAÇÃO DO EXERCÍCIO DO DIREITO DE RECORRER. INADMISSIBILIDADE MANIFESTA. COMINAÇÃO DE MULTA.

(...)

3. "O Judiciário, ante a interposição sucessiva de recursos sem uma justificativa latente, sem qualquer base legal a respaldar o inconformismo, está à beira do colapso, se é que ainda não podemos proclamá-lo. Recursos protelatórios, sem a mínima possibilidade de frutificarem, em face, até mesmo, da jurisprudência predominante, hão de ser coibidos, reafirmando-se, sob o ângulo da eficácia, o primado do Judiciário." ("in" O Judiciário e a litigância de má-fé, Revista da EMERJ, v.4, n.13, 2001).

4. O agravo interno que se apresenta dentro desses moldes, notando-se a reiteração
do exercício deficiente do direito de recorrer
, apresenta-se como de manifesta inadmissibilidade, isto é, sem nenhuma chance de ser conhecido pelo órgão julgador.

5. A multa aludida no art. 1.021, §§ 4.º e 5.º, do CPC/2015, não se aplica em qualquer hipótese de inadmissibilidade ou de improcedência, mas
apenas em situações que, como a presente, se revelam qualificadas como de manifesta inviabilidade de conhecimento do agravo interno
ou de impossibilidade de acolhimento das razões recursais porque inexoravelmente infundadas.

6. Agravo interno não conhecido, com a condenação da agravante ao pagamento de multa de cinco por cento sobre o valor atualizado da causa, em razão do reconhecimento do caráter de manifesta inadmissibilidade, a interposição de qualquer outro recurso ficando condicionada ao depósito prévio do valor da multa.

(AgInt nos EDcl no AREsp 975.889/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 17/04/2017).

A obviedade do não cabimento do presente recurso está a atrair, de forma veemente, a condenação prevista no §4º, do art. 1.021, do CPC/15.

Desta feita, diante da manifesta inadequação da irresignação recursal, impõe-se, em caso de sua inadmissão de forma unânime, a aplicação da multa prevista no §4º, do artigo 1.021, da nova Lei Adjetiva Civil, com a consequente sanção prevista em seu §5º, multa que fixo em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa originária (R$ 5.000,00).

Pertine, por fim, deixar claro, também à luz do entendimento do STJ, que “
O reconhecimento do não preenchimento de requisito de admissibilidade de recurso
não afronta o princípio da não surpresa.
Precedentes das Turmas componentes da 1ª Seção desta Corte.”

(AgInt no AREsp n. 2.007.090/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 6/4/2022.)

Assim, dispenso outras razões na apreciação da presente irresignação, não merecendo prosperar o agravo interposto, razão pela qual

NÃO
O
CONHEÇO
.

Em caso de julgamento unânime neste sentido, imponho ao Recorrente
multa processual que fixo em
5
%
(cinco por cento)
do valor atualizado da
causa
, a teor do §4º, do artigo 1.021, do CPC, atentando-se, ainda, para o disposto no §5º deste mesmo artigo, considerando, para tanto, o valor da ação de origem, o grau severo de inadmissibilidade do recurso e o seu despropósito, o que gerou a indevida e forçosa movimentação da máquina judiciária de modo absolutamente desmotivado.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de NÃO CONHECER do agravo interno.

Outrossim, e
m caso de julgamento unânime neste sentido, impor ao Recorrente
multa processual que fixo em
5
%
(cinco por cento)
do valor atualizado da
causa
, a teor do §4º, do artigo 1.021, do CPC, atentando-se, ainda, para o disposto no §5º deste mesmo artigo, considerando, para tanto, o valor da ação de origem, o grau severo de inadmissibilidade do recurso e o seu despropósito, o que gerou a indevida e forçosa movimentação da máquina judiciária de modo absolutamente desmotivado.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.